Tribunal: TJDFT
Processo: 0743903-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECEPTAÇÃO. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DO AUMENTO VERIFICADO. REDUÇÃO DA PENA. MULTA. DIMINUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
1.1. A apreensão de produto de crime na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou a sua origem lícita, o que não restou comprovado nos autos.
1.2 No caso, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar que o réu, de maneira consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar adquiriu/recebeu, em data pretérita, e ocultou, em proveito próprio dois celulares, sabendo serem produtos de crime, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, e do depoimento judicial de testemunha, que confirmou que teve seu bem e de sua namorada roubados em momento anterior aos fatos descritos na denúncia destes autos.
2. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, a prática de mais de um verbo previsto no tipo legal, no caso, tráfico de drogas, não enseja, por si só, o reconhecimento de que a conduta praticada seja mais reprovável, razão pela qual a culpabilidade, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria do tráfico de drogas, foi afastada, reduzindo-se a pena-base.
3. Sabe-se que a avaliação da conduta social deve considerar o papel do réu no contexto familiar e na sociedade em que está inserido e, em assim sendo, a prática de tráfico de drogas no lote em que residiam familiares do réu, ou seja, o pai dele, revela seu descaso aos valores sociais e ao bem-estar das pessoas da comunidade na qual ele está inserido, circunstância judicial que realmente merece ser avaliada negativamente.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. Se o réu é reincidente, a própria norma obsta a concessão do privilégio nesses casos.
5. Com relação ao aumento verificado em decorrência da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria do crime de receptação, verifica-se que ele se revelou exacerbado, ainda mais em se considerando que o critério recomendado pela jurisprudência majoritária quando da incidência de agravantes, na segunda fase, é o de 1/6 da pena-base. Pena do crime de receptação redimensionada.
6. A pena de multa deve ser reduzida, eis que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.